Tribunal: STF
Processo: RE 1487225
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO. OBJETO. SERVIÇOS DE SAÚDE. CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E CONSULTA COM PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO). PACIENTE. CRIANÇA. DIAGNÓSTICO. TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES ESCOLARES. PERDA NÃO ESPECIFICADA DA AUDIÇÃO. NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO. PRESTAÇÃO DEMANDADA. CARÊNCIA DE RECURSOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. INSERÇÃO EM LISTA DE ESPERA. ATENDIMENTO QUALIFICÁVEL COMO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MARCAÇÕES POR PRIORIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, ORDEM CRONOLÓGICA DE INSERÇÃO E VAGAS DISPONÍVEIS NA UNDIADE EXECUTANTE. OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS ADMINISTRATIVOS. EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. ELISÃO DA LISTAGEM DE ENCAMINHAMENTO SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELCIDOS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. PRETERIÇÃO DOS DEMAIS PACIENTES EM SITUAÇÃO SIMILAR. MORA ADMINISTRATIVA NÃO QUALIFICADA. PEDIDO REJEITADO. APELAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. POSTULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203, § 1º, 300, caput e §3º), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência em desconformidade com o nele estabelecido quando assim demandado no bojo do próprio recurso.



    2. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado.



    3. Inscrito o paciente em lista de espera para obtenção do atendimento especializado do qual necessita no ambiente do Sistema Único de Saúde - SUS, conquanto elegível para postulação da prestação e encerre obrigação do estado seu fomento, inviável que, em compasso com os princípios da isonomia e da reserva do possível, não enquadrando-se sua situação clínica como apta a induzir situação de urgência ou emergência, seja-lhe assegurado, via interseção judicial, atendimento à margem da ordenação cronológica estabelecida pela administração, viabilizando-se seu atendimento prioritário em desconsideração para com todos os outros cidadãos que aguardam atendimento sob os mesmos critérios.



    4. A interseção judicial na formulação e execução das políticas públicas de saúde somente se legitima quando depurada mora excessiva no fomento da prestação da qual necessita o usuário do Sistema Único de Saúde - SUS -, assim entendida aquela demandada há mais de 100 dias em situação não enquadrável como de urgência ou emergência (CNJ, enunciado n. 93) -, preterição indevida ou omissão estatal em situação de urgência ou emergência, não se legitimando que, não qualificada nenhuma das hipóteses, o paciente pretenda se valer da via judicial como forma de contorno dos regramentos que ordenam os atendimentos no sistema de saúde e obtenção de tratamento diferenciado em descompasso com os princípios da isonomia, da impessoalidade e da universalidade que devem governar o sistema.



    5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente